Tribunal: TJDFT
Processo: 0720590-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720590-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIOGO SALGADO FRANCESCHINI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0700427-78.2023.8.07.0001 – id 159507953) que, em execução de cédula de crédito bancário, não conheceu da petição id 159208175, sob o fundamento de que os embargos do devedor devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, e determinou a promoção dos atos constritivos indicados na decisão que recebeu a inicial. Alega, em suma, que os embargos foram apresentados tempestivamente e que o desacordo com o CPC 914, § 1o, constitui irregularidade sanável, não lhe sendo, entretanto, concedida a oportunidade para que promovesse a distribuição. Aponta perigo de dano na possibilidade de constrição de elevada quantia (R$ 124.755,98), impactando em sua subsistência. Requer a tutela de urgência para suspensão da execução e concessão de prazo para o agravante promover a distribuição dos embargos em apartado. 2. A juntada da certidão de citação se deu em 27/04/23 (id 156817616 – autos principais), sobrevindo embargos do devedor, por mera petição, em 18/05/23 (id 159208175), ou seja, à primeira vista, no prazo legal (CPC 915). Conquanto os embargos devam ser distribuídos por dependência e autuados em apartado (CPC 914, § 1o), com o pagamento das custas, seu manejo por petição, nos mesmos autos da execução, constitui mera irregularidade, sanável. Desse modo, é necessário conceder ao agravante a oportunidade para saná-la. A propósito, precedente da Turma: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FORMA. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução desatende ao regramento do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, porém encerra simples irregularidade que pode sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado. II. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, de maneira a atender ao princípio da sanabilidade consagrado nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1.157.345, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2019). O periculum in mora é intuitivo, tendo em vista a ordem de pesquisa e constrição de bens disposta no item 1.9.1 da decisão que recebeu a inicial da execução (id 148452208 – autos principais), aliada ao prejuízo ao direito de defesa decorrente da impossibilidade de discussão, p.ex., do valor do débito. 3. Defiro liminarmente o desentranhamento da petição de embargos dos autos da execução (id 159208175), assinando ao agravante o prazo de 48 horas, contadas da intimação do desentranhamento, para promover sua distribuição por dependência, com autuação em apartado e recolhimento das custas, salvo eventual benefício da gratuidade. A petição a ser distribuída deve ter igual teor, ipsis litteris, ao da desentranhada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator